Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. DOLO. NÃO VERIFICADO. ONUS SUCUMBÊNCIAL. AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. APELO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. REJEITADA. MÉRITO. RECURSO. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É entendimento desta corte de que para a concessão da gratuidade, basta a parte fazer simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários de advogado, de modo que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário, o que de fato a parte requerida não o fez.
2. A análise da miserabilidade jurídica, para fins de concessão do referido benefício, dá-se em momento presente. Assim, se o apelante não logrou êxito em demonstrar que a atual situação econômica do recorrido suportaria o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo do seu próprio sustento, tenho que é medida que se impõe a manutenção do benefício ora impugnado.
A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso.
4. In casu, embora entenda que a litigância de má-fé não tenha sido configurada, porquanto não restou demonstrado cabalmente o dolo, entendo que, no mínimo, negligência houve por parte da parte autora, já que propôs a ação no dia 30/04/2020, após ter participado de reunião assemblar em que houve acordo firmado, realizada no dia 10/03/2020, que se referia ao objeto da presente demanda, razão pela qual deu causa ao ajuizamento da ação e deve responder pelas custas e honorários.
5. Impugnação a gratuidade rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.